Tribunal: STF
Processo: HC 111469
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PARA QUE O RELATOR DO STJ EXAMINASSE A MEDIDA LIMINAR PENDENTE. PLEITO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.



    I – A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o exame da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, por constituir novo título a respaldá-la. Precedentes.



    II – Desse modo, se o novo título prisional não foi examinado pelo Tribunal a quo, esta Corte fica impedida de apreciá-lo, sob pena de supressão de instância.



    III – Com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, agora confirmada no julgamento do agravo regimental, fica, igualmente, sem objeto o pedido alternativo para que esta Corte determine ao Ministro Relator do STJ o exame da medida liminar.



    IV – Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, prejudicado.